Tribunal: TJDFT
Processo: 0706392-81.2021.8.07.0009
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0706392-81.2021.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: ALEF RENAN OLIVEIRA DE ANDRADE, WEBERTER BRAYANN DA SILVA SOUSA, ALINE KAREN DE OLIVEIRA ANDRADE, GABRIELEN CARVALHO DE ARAUJO, VICTOR HUGO KISHIMOTO BONIFACIO, TETSUO TAIKI KISHIMOTO NOGUEIRA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO À Secretaria. Retire-se o processo da pauta de julgamento relativa à 9a Sessão Ordinária. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 24 de maio de 2023 14:56:15. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator